Tribunal: STF
Processo: RE 1535334
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA RECEITA FEDERAL APOSENTADO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. LEI 13.464/17. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO (EM RAZÃO DO TRABALHO FEITO) . APELO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o seu pedido, por meio do qual objetiva o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade em paridade com os servidores da ativa, incluindo o pagamento dos valores atrasados.



    2. A autor, que passou à inatividade no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, requer a modificação da sentença para que seja determinando à União que implante, no seu contracheque, o pagamento do Bônus pelo mesmo valor pago aos servidores Ativos (R$ 3.000,00), até que seja implementada a regulamentação do Bônus pelo Comitê Gestor e realizado o primeiro Ciclo Avaliativo; a condenação da União ao pagamento dos valores atrasados, nos últimos cinco anos, a contar da data da presente ação, até o dia do seu cumprimento, devidamente corrigidos pelo IPCA, incluindo as verbas de sucumbência e os honorários advocatício (não inferiores a 10%); e que iniciados os Ciclos Avaliativos, a qualquer tempo, assegure ao autor o valor correspondente ao pagamento da parcela relativa ao desempenho Institucional.



    3. A questão diz respeito à possibilidade de reconhecimento do direito do autor ao pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, instituído pela Lei 13.464/17, no mesmo patamar pago aos ativos, com base no postulado da paridade remuneratória.



    4. Conforme se infere dos arts. 6º ao 11º da Lei 13.464/2017, o Bônus de Eficiência e Produtividade foi instituído aos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, estendendo-se a referida vantagem aos aposentados e aos pensionistas, todavia em patamar diferenciado, nos percentuais definidos na tabela "A" do Anexo IV do mesmo diploma legal, de acordo com o maior ou menor tempo de percepção da aposentadoria/pensão.



    5. A vantagem em comento não assumiu caráter geral, mas sim gratificação de serviço ( propter laborem ), estando atrelada ao cumprimento de indicadores de desempenho e metas, de forma que seu pagamento deve observar os percentuais determinados na Lei, quer seja quanto aos servidores em atividade, quer seja quanto aos servidores inativos, não havendo, dessa forma, ofensa à garantia da paridade.



    6. Muito embora a avaliação institucional seja feita de forma uniforme e esteja atrelada aos resultados do órgão como um todo, não há que se olvidar que cada servidor contribuiu para a formação da avaliação global, o que não foi feito pelos inativos, que não mais desempenham atividades funcionais.



    7. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou sobre tema, dispondo que "a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 020 /98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo" (ADI nº 575/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/99).



    8. No que diz respeito ao período anterior à apuração do índice de eficiência utilizado para o cálculo do Bônus de Eficiência e Produtividade, para que não houvesse lapso temporal no seu recebimento, houve determinação legal quanto à forma de incidência dos percentuais previstos no Anexo IV da Lei 13.464/2017, os quais foram concedidos a título de antecipação pelo cumprimento de metas, estando sujeitos a ajustes no período subsequente (art. 11, §§ 2º e 3º), de forma que a ausência inicial de avaliação institucional não significa que a vantagem assumiu caráter geral.



    9. Acerca da aplicação do entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes 20 e 34 do STF, o Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 57854 / CE, originada a partir dos presentes autos, decidiu que "não há como reconhecer a identidade da matéria constante da decisão proferida nos enunciados nº 20 e nº 34 da Súmula Vinculante do STF e a discussão trazida nesta reclamação. Isso porque, ao analisar a Lei nº 13.464, de 2017, que instituiu o "Bônus de Eficiência", a autoridade reclamada concluiu que não tem cunho genérico, mas de vantagem pro labore faciendo . Ao passo que os enunciados ditos ofendidos tratam de como devem ser deferidas as gratificações reguladas pelas Leis nº 10.404, de 2002, e nº 10.483, de 2002, respectivamente. (Rcl 57854 / CE - CEARÁ; Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA; Julgamento: 21/05/2023; Publicação: 22/05/2023)



    10. Considerando que o Bônus de Eficiência e Produtividade é uma vantagem atribuída em razão do desempenho institucional do órgão ao qual o servidor encontra-se vinculado, e não tendo como ser aferida em relação aos pensionistas, senão conforme o disposto na própria lei, mostra-se razoável a atribuição de percentuais diferenciados, sem que isso implique em ofensa à garantia da paridade. Precedente desta 6ª Turma (PROCESSO: 0817235-46.2022.4.05.8100, APELAÇÃO, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENÓRIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 06/06/2023).



    11. Apelação desprovida. Honorários recursais majorados em 2%



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente